Tribunal: STF
Processo: MS 38390
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Direito constitucional e Processual Civil. Mandado de segurança. Inépcia da petição inicial. 



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Min. Luiz Fux.



2. Na petição inicial, são reproduzidos diversos trechos ininteligíveis e absolutamente desconexos entre si. Ademais, não são deduzidos pedidos determinados e nem sequer há narração da controvérsia. De modo que deve ser reconhecida a inépcia da peça vestibular.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Min. Luiz Fux, no âmbito de recurso administrativo. Conforme se lê no documento juntado com a peça vestibular, houve o indeferimento de pedido de retirada do procedimento da pauta de julgamento da 91ª Sessão de Julgamento virtual, que estava agendada para ocorrer entre os dias 19.08.2021 e 27.08.2021. 



    2. O impetrante apresenta extenso arrazoado, em que reproduz diversos trechos ininteligíveis e absolutamente desconexos entre si, tratando de toda sorte de temas. Ao fim, formula os seguintes pedidos:



    “seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A SEGURANÇA invocada, no sentido de garantir CONCEDIDA A LIMINAR NA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. Assim, presentes os requisitos, pede a V. Exa. Que, LIMINARMENTE, assegure ao Impetrante o direito à concessão da medida pleiteada, seja deferido o pleito de medida liminar . Neste sentido a concessão da liminar no julgamento do M a n d a d o d e s e g u r a n ç a a tutela inaudita altera pars em sede de plantão judiciário com a concessão do pedido liminar tendo em face a tutela inaudita altera pars fere o direto liquido e certo do cidadão brasileiro de ter esse direito dentro do princípio da prestação jurisdicional, mediante provocação ao Poder Judiciário a) EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO POR NÃO TEROCORRIDO A DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL UMA VEZ QUE SE ENQUADRAVA NA S HIPÓTESESLEGAIS. b) a intimação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias, cientificando-a da concessão da medida liminar, a fim de que se abstenha de adotar quaisquer atos sabidamente ilegais, que importem em prejuízos para a Impetrante; c) ao final, seja concedida definitivamente a segurança pleiteada, para efeito de mudança do Agravo de Instrumento interposto que não foi julgado seja modificado e No caso em tela é nítido que nos autos provas robustas devendo o poder judiciário brasileiro manifestar–se dede maneira imparcial pela procedência da ação com a condenação em danos morais e honorários sucumbências em nome do advogado do autor da ação. d) que a prestação jurisdicional seja prestada em sede plantão judiciário pois trata-se de uma causa de natureza indenizatória cível e consumerista e foi disponibilizada dentro das normas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e conforme a Constituição da República Federativa do Brasil e) A prolação de decisão initio litis – LIMINARMENTE -, concedendo a ´gratuidade da justiça pleiteada pelo IMPETRANTE no presente Writ. f) Requer seja notificada a autoridade coatora do conteúdo da presente petição inicial, para responder no prazo legal. g) Requer seja dado ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. h) Ao final julgar PROCEDENTE a ordem mandamental, em caráter definitivo, ratificando a pretensão principal ora requerida, assegurando a promoção e demais consectários decorrentes, além da condenação do impetrado a todos os encargos do processo, inclusive em honorários advocatícios. i) requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que o IMPETRANTE é hipossuficiente e não pode arcar com as custas da ação sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. j) k) SOLICITO A APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POIS NÃO FOI CONCEDIDO PELO EMINENTE l) , CONFORME SOLICITAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL E QUE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DETERMINE O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA LIMINAR, COM A CONCESSÃO DA REVELIA NOS AUTOS E APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS AUTOS COM O JULGAMENTO DA m) PROCESSO. PROCEDENTE, POIS TRATA-SE AÇÃO CÍVEL. EM TEMPO, SOLICITO QUE SEJA ARBITRADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM 20% DO VALOR DA CAUSA E A PROCEDÊNCIA DA CAUSA NO VALOR DE de R$ 100.000.000,00 reais (CEM mil de reais)”



    3. É o relatório. Decido.



    4. Deixo de notificar os impetrados para prestar informações, bem como dispenso o parecer ministerial, por se tratar de caso de indeferimento liminar da petição inicial. 



    5. A petição inicial deve ser indeferida liminarmente quando for inepta, a teor do art. 330, I, do CPC/2015. As causas de inépcia estão previstas no § 1º do mesmo artigo, sendo elas (i) a falta de pedido ou de causa de pedir, (ii) a falta de pedido determinado, (iii) a falta de decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão, e (iv) a incompatibilidade entre os pedidos formulados. Na espécie, estão presentes as três primeiras causas listadas.



    6.  Em primeiro lugar, o arrazoado apresentado pelo impetrante é formado por fragmentos de textos que não possuem qualquer relação entre si. Da sua leitura não é possível depreender quais seriam os atos coatores ou os fundamentos de fato e de direito que embasariam a sua anulação. Em rigor, sequer se pode afirmar ter sido apresentada uma causa de pedir, muito menos uma causa de pedir articulada de forma minimamente coerente. 



    7. Em segundo lugar, e por essas mesmas razões, não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são absolutamente desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido.



     



    8. Em terceiro lugar, e por fim, os pedidos formulados são indeterminados. Apesar de o impetrante postular a concessão de medida liminar para “garantir a concessão de liminar na arguição de impedimento”, não especifica de qual feito e de qual pedido liminar trata, tornando impossível a compreensão e o exame de sua pretensão. Consequentemente, considerando a sua patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    9. Além da patente inépcia da inicial, na qual o único pedido específico que se pode atender é o de concessão de gratuidade de justiça, registro que a procuração apresentada nos autos não confere poderes para o patrono representar o impetrante neste writ. Com efeito, a procuração prevê poderes para “ajuizar ação indenizatória em face da Óticas Opção” (doc. 2). Deixo de determinar a intimação do impetrante para regularizar a procuração, uma vez que estou negando seguimento à impetração. No entanto, caso não haja regularização, qualquer petição subsequente será de plano indeferida, com a determinação de baixa dos autos.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança, por inépcia da petição inicial. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Defiro a gratuidade de justiça. 



     



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator